Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022419-82.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (EMBARGANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (EMBARGADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHANNE - CPF: 650.260.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE OLIVEIRA LUMA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MATTIELLO - CPF: 028.770.349-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIAS DOS ANJOS ONORIO - CPF: 014.291.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO DEMONSTRADA –ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA AUTORA NÃO É DONA NEM PROPRIETÁRIA DA ÁREA – COISA JULGADA – EFICÁCIA PRECLUSIVA –– RECURSO DESPROVIDO.

A existência de vulnerabilidade social ou de coletividade vulnerável na área
sub judice
já foi afastada por esta Câmara quando em sede de julgamento do Agravo Interno, inexistindo novos elementos a desconstituir aquele entendimento.

Diante do trânsito em julgado da Ação Reivindicatória, descabe ao Agravante/Embargante suscitar questões que deveriam ter sido levantadas naquela ação,
ex vi
da própria disposição do art. 508 do CPC.

Outrossim, considerando que as novas demandas ajuizadas pela parte não lograram êxito em desconstituir aquele comando judicial, nada obsta a imissão da Agravada/Embargada na posse da área
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022419-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE/EMBARGANTE:

ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA

AGRAVADA/EMBARGADA:

IVOJÁ SERVIÇOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA contra o acórdão de Id. 137539192 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora Embargada para cassar a liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 1022419-82.2021.8.11.0000.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição diante do fato: (i) “
de

se dar reconhecimento à nulidade documental em feitos diversos e no presente feito querer-se dar garantia a documento que faz parte do mesmo rol e, portanto, também fraudulento, para entregar o imóvel do Embargante para quem não é nem dono e nem proprietário
”; (ii) “
de que se alegou falta de comprovação do Embargado para o estado de condição social dos ocupantes do imóvel, se utilizando como comprovação de convencimento as mesmas provas utilizadas pelo Embargante e por semelhança replicada pelo Embargante
” e (iii) de que “
se a proteção dada pela Liminar Cautelar na ADPF 828 é para
“
manter a pessoa no estado de vulnerabilidade que estiver inserida” ou para se “evitar que a mesma caia em estado de vulnerabilidade
”, hipótese dos autos, “
estar-se-á retirando pessoas que se encontram protegidas com um mínimo de dignidade da pessoa humana, para que venham ser submetidas à vulnerabilidade decorrente da possibilidade de ficarem alijadas de um abrigo decente
”.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão para “
afastar ofensa ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, ante a falta de apreciação da relevante tese da defesa acerca da DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL da NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO do Embargado
” e diante “
da ausência de apreciação da questão apontada e que se refere ao VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO do Embargado
”, além de obscuridade “
pelo fato do

Preclaro Relator ter se declarado suspeito em autos diversos, porém vinculados à mesma causa de pedir
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, determinando a restauração da decisão liminar “
para que a suspensão prevaleça até que a ação rescisória vinculada seja julgada e transitada em julgado
”.

Contrarrazões – Id. 142155656.

Na petição de Id. 142879706 o Recorrente requer o julgamento conjunto dos aclaratórios com o Agravo de Instrumento.

Na petição de Id. 154220152 o Recorrente alega a suspeição do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator originário, e da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Nas decisões de Ids. 155298170 e 155358199 os ilustres Desembargadores, respectivamente, declararam sua suspeição para continuidade no julgamento do recurso.

Na petição de Id. 165369189, complementada pelo petitório de Id. 166047153, o Recorrente formula pedido incidental de tutela provisória de urgência para o cumprimento de sentença e do mandado de imissão de posse seja suspenso até o julgamento final da ação anulatória n. 14789-83.2017.811.0015, reiterando inexequibilidade do título que sustentava a ação reivindicatória e a existência de vulnerabilidade social das das famílias localizadas na área
sub judice
.

Manifestação da parte contrária ao pedido incidental nos Ids. 165562672 e 165596170.

Indeferido o pedido de tutela incidental na decisão de Id. 168125669.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023